Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. GRUPO OK. INVASÃO. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. ALUGUEL. PAGAMENTO DO PREÇO PELA OCUPAÇÃO ILEGAL. CABIMENTO. IMPOSTOS DEVIDOS. SUB-ROGAÇÃO. COBRANÇA. LICITUDE.
1. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. A reunião dos processos não prejudica o debate individualizado e permite o uso de prova emprestada, o que confere celeridade e economicidade aos processos, observada a produção de prova específica em cada feito. A reunião dos processos evita que sejam proferidas decisões conflitantes, em observância à segurança jurídica.
2. É lícito cobrar do ocupante de imóvel, sem qualquer título, que invadiu ou que "adquiriu" supostos direitos de invasor, o preço pela ocupação ilegal do bem, tomando-se como paradigma o valor do aluguel indicado pelo oficial de justiça, aplicando-se, a partir do ajuizamento da ação, a prescrição trienal.
3. Nas condições de ocupação descritas no item anterior, também é devido o pagamento dos impostos incidentes sobre o bem no período, devendo o ocupante ressarcir o proprietário que os pagou ao Fisco e sub-rogou-se no direito de cobrá-los do devedor originário.
4. “O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal." (Decreto-lei no 82/1996, art. 3o).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.